Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. FRACIONAMENTO DE TERRENO EM DOIS LOTES. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES). NÃO COMPROVAÇÃO. UNICIDADE DE IMÓVEL.

I. No contexto do ônus da prova, incumbe ao autor provar os “fatos constitutivos do seu direito". Esses fatos são elementos essenciais que fundamentam a pretensão do autor, ou seja, se comprovados, tornam procedente a demanda judicial (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).

II. A parte autora/apelante (associação de moradores) não comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o fracionamento da unidade imobiliária da parte/apelada e constituição de nova unidade autônoma dentro do mesmo lote (59 e “59A”), impondo-se, pois, a manutenção da inviabilidade de cobrança de taxas condominiais relativas à unidade “independente” (“59A”).

III. Apelação desprovida.